Tribunal: TJSP
Processo: 1027335-24.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
da – Adquirente, de toda forma, que está tomando providências concretas para pagamento da dívida – Improcedência mantida – Apelo desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1027335-24.2021.8.26.0007; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2024; Data de Registro: 18/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Rui Cascaldi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

17/07/2024

Data de publicação:

18/07/2024

Ementa:
TRESPASSE – Réu que se comprometeu a substituir garantia prestada pelos autores junto à distribuidora de combustíveis – Obrigação de fazer, a esta altura, prejudicada – Contrato entre autoposto e distribuidora que foi extinto – Ausência de prejuízo aos autores/alienantes, a justificar as perdas e danos requeridas – Réu, ademais, que se comprometeu a pagar dívida do estabelecimento perante

Ementa:
TRESPASSE – Réu que se comprometeu a substituir garantia prestada pelos autores junto à distribuidora de combustíveis – Obrigação de fazer, a esta altura, prejudicada – Contrato entre autoposto e distribuidora que foi extinto – Ausência de prejuízo aos autores/alienantes, a justificar as perdas e danos requeridas – Réu, ademais, que se comprometeu a pagar dívida do estabelecimento perante instituição financeira – Condição suspensiva prevista no trespasse ainda não implementada – Adquirente, de toda forma, que está tomando providências concretas para pagamento da dívida – Improcedência mantida – Apelo desprovido